Tribunal: TJMT
Processo: 1002464-12.2021.8.11.0050
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002464-12.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MARCELO E. DE SOUZA - CNPJ: 15.309.782/0001-12 (RECORRIDO), MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS - CPF: 537.235.111-04 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), MARCELO EILERT DE SOUZA - CPF: 955.918.931-04 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA c/c DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA FOTOVOLTAICA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. O QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ARTIGO 373, II, DO CPC. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada, ora Recorrente, em face de sentença, através da qual foi dada parcial procedência a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 5.004,44 (cinco mil e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 477,03 (quatrocentos e setenta e sete reais e três centavos) e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

O Recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, bem como, aduz regularidade nas medições de consumo. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023